Tribunal: TJDFT
Processo: 0727079-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Apelação cível. Empreitada. Resolução contratual. Devolução dos valores pagos: o atraso na entrega da obra justifica a resolução do negócio por culpa do empreiteiro, que deve restituir as quantias pagas pelo contratante, vedada qualquer retenção.